Tribunal: TJMT
Processo: 1026634-67.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026634-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 039.963.131-36 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), V. J. A. D. N. - CPF: 068.611.781-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

ESTUPRO E AMEAÇA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –
1.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 302 DO CPP
– PACIENTE APREENDIDO LOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PRÓPRIO (ART. 302, II, DO CPP) – CONSTRIÇÃO PRÉ-CAUTELAR

HOMOLOGADA E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA, ANTE A EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA
– 2.

DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – 3.
ORDEM DENEGADA.

1.

Ressai dos autos que
o paciente
fora detido logo após a suposta prática do crime de ameaça, de modo que, ao menos pelo que se pode inferir através da estreita via eleita, o flagrante correlato amolda-se à hipótese elencada no art. 302, inc. II, do CPP, não havendo falar,
a priori,
em inexistência da situação de flagrância.
Ademais, a homologação da constrição pré-cautelar e a sua conversão em prisão preventiva torna superada a alegação de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes.

2.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrado o crime de estupro e pelo fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, fatos esses que demonstram a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE:

DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de

Rondonópolis
/MT
,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD n.º
1031493-20.2022.8.11.0003
(PJe),
em razão da suposta prática dos crimes de
estupro e ameaça.

De início, o subscritor esclarece brevemente
que o paciente foi preso, no dia
25/12/2022
por ter, em tese, perpetrado o delito de estupro no dia
23/12/2022
. Ao ser submetido a audiência de custódia,
a autoridade judiciária homologou a constrição pré-cautelar e decretou a prisão preventiva em seu desfavor com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública,
permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o subscritor pontua a
ausência de quaisquer das hipóteses de estado de flagrância
previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, na medida em que a prisão do paciente se perfectibilizou
mais de 02 (dois) dias após a suposta prática delitiva
, sem a ocorrência de perseguição contínua, de modo que
não estão presentes os requisitos do flagrante presumido, tampouco do flagrante impróprio
.

Como segunda vertente,
assevera a
carência de fundamentação da decisão constritiva
,
ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora lastreou
a necessidade da prisão em
argumentos genéricos
e
divorciados do contexto fático
, além de não motivar a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade do paciente ofenderia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, mormente na hipótese em que a suposta vítima não reside na mesma cidade do beneficiário.

Em reforço, assevera
em passant
a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como ressalta
a
excepcionalidade
da prisão preventiva e o
lapso temporal da prisão processual suportada, para então sustentar que a manutenção do ergástulo viola o princípio da provisoriedade, sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, o firmatário pugna pela concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao favorecido, ainda que tenha a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 154364652 ao ID 154364653.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
recesso forense
, ocasião em que a d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada, oportunidade em que requisitou informações à d. autoridade inquinada a coatora (ID
154364688
).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas ao ID 154446669.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 156172190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que
no dia

23/12/2022
, às 20h00min, em residência localizada no centro de Rondonópolis,
DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA
, ora paciente,

mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima,

V.J.A. do N.
, sua cunhada de 16 (dezesseis) anos de idade, à prática de atos libidinosos e à conjunção carnal.

Constata-se, ainda, que entre os dias
24/12/2022
e
25/12/2022
, o beneficiário ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida com a finalidade de impedir que comunicasse o crime contra a dignidade sexual para seus familiares e para as autoridades de persecução criminal.

Nesse contexto, a vítima narrou o ocorrido ao seu irmão que, imediatamente, noticiou os fatos à autoridade policial que realizou diligências investigativas que culminaram na condução do paciente à Delegacia. Após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário,
o increpado

foi submetido

à
audiência de custódia, ocasião em que a constrição pré-cautelar do beneficiário foi convolada em prisão preventiva com fulcro na necessidade de
garantir a ordem pública
,
permanecendo segregado desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Da ausência de situação de flagrante.

Conforme relatado, como primeira vertente da impetração, o subscritor busca desconstituir o ergástulo sob o argumento de que a prisão do paciente é manifestamente ilegal porquanto não estão presentes
quaisquer das hipóteses de estado de flagrância
previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Todavia, a meu ver,
inexistem motivos para acolher referida pretensão.

Isso porque, a assertiva alinhavada não restou demonstrada de plano e sem a necessidade de revolvimento fático-probatório.

Ao revés, ao menos pelo
que se pode depreender a partir da estreita via do
habeas corpus
, a abordagem em face do paciente ocorreu
logo após a suposta prática do crime de ameaça
, o qual foi perpetrado com a finalidade de impedir que o crime de estupro chegasse ao conhecimento das autoridades de persecução criminal.

Consoante ressai das informações judiciais,
por volta das 20h00min do dia

23/12/2022
, o beneficiário consumou o crime de estupro em face da adolescente

V.J.A. do N.
Observa-se ainda dos autos eletrônicos que, entre os dias
24/12/2022
e
25/12/2022,
o increpado

ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida acaso revelasse a prática do crime contra a dignidade sexual por ele perpetrado.

Nesse contexto, em que pese a alegação do impetrante de que não houve perseguição contínua até a prisão em flagrante do paciente, entendo que tal peculiaridade,
in casu,
é irrelevante ao aperfeiçoamento do flagrante, já que os elementos pré-constituídos aos autos dão conta de que a consumação do delito de ameaça ocorreu até o dia
25/12/2022
, dia em que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante
pelos agentes de segurança
.

Sendo assim
,
a priori,
a situação narrada se amolda à hipótese de flagrante descrito no art. 302, inc. II, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem
:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
.”
(negritei).

Ademais, ainda que assim não fosse, é de se notar que
o auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
, o qual concluiu, inclusive, que
“
Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foi observada, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento, razão pela qual a HOMOLOGO
(...)”

(ID
154364653- Pág. 02).

Não bastasse isso, ao que verte da decisão objurgada,
o flagrante foi convertido em prisão preventiva
, peculiaridade que, a teor do entendimento firmado nas Cortes Superiores, torna
superadas as alegações de ilegalidade da detenção flagrancial,
ante a superveniência de novo título judicial a embasar a segregação, vejamos:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal

de

Justiça

é remansosa no sentido de que a homologação

da

prisão

em

flagrante e sua conversão em preventiva tornam

superado

o

argumento

de

irregularidades

na

prisão

em flagrante,

diante

da

produção

de

novo

título

a

justificar

a segregação.
(...)

(RHC 78.590/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

A propósito, a temática restou pacificada no âmbito do TJMT, através do
Enunciado nº. 27
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, veja-se:

“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.”
(Disponível em DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Deste modo, não há falar, como pretende o impetrante, em nulidade da prisão em flagrante do paciente, tampouco em relaxamento da custódia.

2.

Do decreto constritivo

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos em abstrato, quando somados,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, ressai dos informes judiciais que o paciente foi formalmente
denunciado
em 1ª instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas no
art. 147,
caput
, art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, todos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória

recebida

em
17/01/2023
, instaurando-se a ação penal n.º
1031701-04.2022.8.11.0003
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,

entendo que as razões de decidir expostas no édito segregatício
indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem como forma de
assegurar
a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
das condutas ilícitas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, o fato em tese perpetrado é dotado de gravidade que supera àquela prevista abstratamente no respectivo tipo penal, uma vez que
o encarcerado teria se aproveitado de sua posição de autoridade sobre a sua cunhada, de apenas 16 (dezesseis) anos, que passaria as festividades natalinas em sua residência, para constrangê-la à pratica de atos libidinosos e à conjunção carnal
. Ademais, constata-se ainda que o favorecido ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que mataria a ofendida e a sua irmã, acaso revelasse a prática do crime contra a dignidade sexual perpetrado.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta do crime e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

(...) “No caso, o r. decisum que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a
liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública e à instrução criminal, notadamente em razão do modus operandi empregado, na qual o agente, pai e tio das vítimas, teria aproveitado dos momentos que passava com elas e da vulnerabilidade dos infantes para, utilizando-se de ameaças de morte, constrangê-los a com ele praticar atos libidinosos, além das ameaças de morte proferidas contra a responsável legal das vítimas, tendo o d. juízo de origem consignado que "narra a responsável legal das vítimas que o requerido em suas ameaças de morte informa que estas serão cumpridas por pessoas que ele conhece nesta cidade de Sertãozinho, o que demonstra que a distância entre a cidade que o réu reside e esta comarca não é suficiente para resguardar a vítima e sua representante legal", o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, resguardando-se, inclusive, a integridade física e emocional das vítimas
.” (...) (AgRg no HC n. 712.443/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

“[...]
Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática reiterada - ao longo de aproximadamente 3 anos - de atos libidinosos em face de uma criança de 9 anos de idade, valendo-se da condição de companheiro da tia da vítima.”

(STF - HC: 185821 SP 0093002-37.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/11/2020)

Não bastasse isso, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta também seria necessária como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA
responde ao Processo Executivo de Pena
n.º 0012425-54.2018.8.11.0064,

em que cumpre a pena de reclusão em decorrência de condenação definitiva
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, pois, aparentemente, ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modo de execução e pelo risco de reiteração delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para resguardar a ordem pública; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023